Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INTERNAÇÃO EM ESTADO GRAVE. MORTE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS. LAPSOS DA CLÍNICA VETERINÁRIA QUANTO A INFORMAÇÕES SOBRE O ANIMAL E O TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU À DIGNIDADE DA DONA DO ANIMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, clínica veterinária responde objetivamente por danos provenientes de defeito na prestação dos serviços tipicamente hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente por danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).
II. À falta de prova conclusiva de que a morte do animal de estimação que chegou em estado grave proveio de conduta dolosa ou culposa dos médicos-veterinários que o atenderam, não é possível responsabilizar civilmente a clínica veterinária, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Lapsos quanto a informações sobre o animal e ao registro dos procedimentos adotados não têm potencial para atingir direitos da personalidade ou a dignidade da sua proprietária e, por via de consequência, não podem respaldar indenização por dano moral, nos termos dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação provida.